Tribunal: TJBA
Processo: 0506975-02.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506975-02.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIEZER COSTA NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
MANASSES DE JESUS SANTOS, WILLIAM ALVES DULTRA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, MANASSES DE JESUS SANTOS, WILLIAM ALVES DULTRA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85 §11 DO CPC.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelações interpostas
em face de sentença que, em ação de indenização por danos morais proposta por consumidor em desfavor da concessionária de serviço público de abastecimento de água, reconheceu a ocorrência de falha na prestação do serviço, fixando indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com parcial procedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. São quatro questões em discussão: (i) verificação de falha na prestação do serviço público essencial de abastecimento de água; (ii) subsunção dos fatos à
responsabilização civil objetiva da concessionária de serviço público; (iii) c
onfiguração do dano moral
in re ipsa
e (iv)
Adequação do
quantum
indenizatório.

3. A concessionária, em análise técnica constante dos autos, reconheceu a indevida suspensão do fornecimento de água ao imóvel do autor, configurando-se falha objetiva na prestação de serviço essencial, à qual se aplica o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 37 §6º da Constituição da República.

4. A interrupção imotivada do serviço público essencial, mesmo que por período não precisamente delimitado, representa afronta à dignidade da pessoa humana, ensejando reparação por dano moral presumido, conforme jurisprudência pacífica desta Corte.

5. A indenização fixada na origem revelou-se insuficiente à luz dos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e do caráter pedagógico da medida, sendo adequado majorar o montante para R$ 6.000,00 (seis mil reais), consoante precedentes deste Tribunal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO.

6. Recurso do autor parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais.
Recurso da EMBASA desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0506975-02.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante ELIEZER COSTA NASCIMENTO e outros e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento parcial ao recurso do autor e negar provimento ao recurso do réu
, nos termos do voto da relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça